Tribunal: STF
Processo: HC 261560
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Fração de aumento da pena pela continuidade delitiva. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eros Gustavo Carvalho Vendrametto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao  HC 982.581/PR (evento 15).

O Paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, tipificado no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 10).

No presente writ, a Defesa alega desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento em 2/3 pela continuidade delitiva, tendo em vista a prática de dois delitos de roubo. Argumenta que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao paciente, o que justificaria o aumento em 1/6. Requer o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 15, fls. 1-2):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se questionava a fração de aumento de pena aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica entre dois crimes de roubo. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a suposta desproporcionalidade e a ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva específica, ao argumento de que foram apenas dois delitos praticados contra vítimas distintas e com circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente. 
III. Razões de decidir 
3. A via do habeas corpus é inadequada para a revisão da dosimetria da pena, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. A individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador.
4. A exasperação da pena pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, não se baseia unicamente no critério objetivo do número de infrações, como ocorre na continuidade delitiva simples (art. 71, caput). A norma exige a valoração de critérios subjetivos, como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime. 
5. Não constitui fundamentação inidônea ou tautológica a menção às "vítimas distintas", pois, embora seja um requisito para a configuração da figura qualificada, a análise das circunstâncias em que se deram os múltiplos crimes contra pessoas diferentes integra a discricionariedade do julgador para a fixação do quantum de aumento, que pode chegar até o triplo da pena. 
6. As instâncias ordinárias, ao manterem a fração de 2/3, atuaram dentro dos limites legais e da margem de discricionariedade conferida pelo legislador, descabendo a esta Corte Superior substituir o juízo de valor realizado, por não se tratar de excesso evidente ou de flagrante desproporcionalidade. 
IV. Dispositivo e teses: 
7. Agravo regimental desprovido. 
Teses de julgamento: 1. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando constatada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. 2 A escolha da fração de aumento na continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) não segue um critério puramente matemático, mas resulta da análise conjunta de fatores objetivos e subjetivos, dentro da discricionariedade vinculada do julgador.”

Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para fixar a fração de aumento em 2/3 pela continuidade delitiva, tendo em vista que:

 “O argumento central do agravante, de que a fundamentação utilizada seria tautológica, parte de uma interpretação incompleta do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Diferentemente da continuidade delitiva simples (art. 71, caput), cuja fração de aumento é orientada predominantemente pelo número de delitos, a continuidade delitiva específica ou qualificada rege-se por uma lógica distinta. 
A norma do parágrafo único, aplicável aos crimes dolosos com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, estabelece um sistema de exasperação que, além de exigir o preenchimento desses requisitos, determina que o juiz considere "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias" para fixar o aumento, que pode ir até o triplo da pena. 
Assim, a análise transcende o critério meramente matemático. O fato de os crimes terem sido cometidos contra vítimas distintas é, sim, um pressuposto da norma, mas as circunstâncias concretas de como esses múltiplos ataques ocorreram são matéria de valoração do julgador para a definição do quantum de aumento. As instâncias ordinárias, ao mencionarem as "vítimas distintas", não apenas constataram o requisito, mas exerceram a discricionariedade vinculada que a lei lhes confere para sopesar a gravidade da reiteração delitiva no caso concreto.
Como bem assentado pela jurisprudência desta Corte, "o critério para o estabelecimento da fração de exasperação não é puramente matemático, de modo que devem ser levados em conta também os demais fatores subjetivos elencados no parágrafo único do art. 71 do CP e isso por expressa disposição legal" (AgRg no REsp n. 2.106.951 /MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). 	
No caso, o Tribunal de origem, ao chancelar a dosimetria, entendeu que a fração de 2/3 se revelou "razoável e proporcional", atuando dentro dos limites legais. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade flagrante que justificaria a concessão da ordem de ofício.”

Nesse contexto, assento que o ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de  que “quanto à eleição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, o Supremo Tribunal Federal já decidiu é legítima, a partir da análise não somente da quantidade de infrações penais, mas também das balizas de que trata o art. 71 do Código Penal, definir o nível de exasperação decorrente do concurso de crimes.  (HC 140.218 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.02.2020).

Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.

 Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022);  “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024); “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente